Tribunal: STF
Processo: ADI 1840
Classe: ADI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1998-06-25
Data de publicação: 1998-06-25

Ementa:
EMENTA: - CONSTITUCIONAL. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA:
CRIAÇÃO. TELEBRÁS: REESTRUTURAÇÃO SOCIETÁRIA: CISÃO. Lei nº 9.472,
de 16.07.97, art. 189, inciso I. Decreto nº 2.546, de 14.04.98, art.
3º - Anexo. C.F., art. 37, XIX.
I. - A Lei nº 9.472, de 16.07.97, autorizando o Poder
Executivo, para a reestruturação da TELEBRÁS (art. 187), a adotar a
cisão, satisfaz ao que está exigido no art. 37, XIX, da C.F..
II. - Indeferimento do pedido de suspensão cautelar da
expressão "cisão", no inciso I do art. 189 da Lei nº 9.472, de 1997,
bem assim das expressões "que fica autorizada a constituir doze
empresas que a sucederão como controladoras", contidas no art. 3º -
Anexo, do Decreto nº 2.546, de 14.04.98.